Tribunal: TJBA
Processo: 0377757-28.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0377757-28.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: WASHINGTON SANTANA ARAÚJO Advogado(s): VIVALDO DO AMARAL ADAES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA, BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, em razão da inexistência de repercussão geral. A parte agravante alegou ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, à coisa julgada, ao contraditório e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 339 do STF, ao não fundamentar adequadamente a decisão; (II) estabelecer se houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme o Tema 660; (III) determinar se há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o Tema 895. III. Razões de decidir 1. O agravo interno deve restringir-se à análise da similitude fática entre a matéria decidida e os paradigmas invocados, sendo incabível quando se discute questão inadmitida. 2. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as matérias relevantes, em conformidade com o Tema 339 do STF. 3. A pretensão de reconhecimento de afronta a princípios constitucionais é despida de repercussão geral quando se baseia em normas infraconstitucionais, conforme fixado no Tema 660 do STF. 4. A controvérsia sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, também não enseja repercussão geral, nos termos do Tema 895 do STF. 5. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário que versa sobre fundamentos já pacificados pela jurisprudência do STF. 2. A análise de violação a princípios constitucionais não atrai repercussão geral quando envolve interpretação de normas infraconstitucionais. 3. O acórdão que respeita os parâmetros fixados em Temas firmados pelo STF não merece reforma em sede de agravo interno. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, 5º, XXXV, LIV, LV e LVII e 93, IX. Jurisprudência relevante: STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 895. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0377757-28.2013.8.05.0001, em que figura como agravante WASHINGTON SANTANA ARAÚJO e como agravado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno, nos termos do voto do Relator, Sala de sessões, (data registrada eletronicamente). 2° Vice-Presidência Órgão Especial